Tribunal: TJSP
Processo: 0038475-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038475-30.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente MARCO ANTÔNIO SOLA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a impetração, nos termos do artigo 248 do RITJSP e
do artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038475-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13704
2
Voto no 13.704
Habeas Corpus Criminal no 0038475-30.2020.8.26.0000
Impetrante/paciente: Marco Antonio Sola
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição de
decisão que homologou a prática de falta grave
determinou a regressão ao regime fechado. Matéria
impugnável por recurso de agravo em execução.
Impetração indeferida liminarmente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em
por Marco Antonio Sola dos Santos em benefício próprio, no qual aponta
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba
Processo de Execução no
7015208-32.2009.8.26.0224.
Alega o impetrante, em síntese, que sofre constrangimento ilegal
decorrente do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave
referente a subversão da ordem interna e aplicação de suas consequências
legais, como a regressão para o regime fechado.
Busca o reestabelecimento do regime semiaberto.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente.
Conforme jurisprudência dominante, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não admite que o remédio constitucional seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038475-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13704
3
utilizado em substituição à via procedimental ou ao recurso próprio
(apelação, agravo em execução, recurso especial).
(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...)
(HC 330.491/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).
Também é certo que o agravo em execução é o instrumento
processual adequado e eficiente para impugnar decisão desfavorável em
sede de execução das penas.
Logo, podendo utilizar-se voluntariamente desse meio, não está
o paciente habilitado a valer-se da via estreita do habeas corpus para a
reparação de suposto constrangimento contrário ao ordenamento
jurídico.
Na realidade, o writ tem por finalidade a reforma da decisão e a
reanálise das provas dos autos.
A ação constitucional sempre foi e é reservada aos casos em que
haja, desde o seu limiar, clara possibilidade de ocorrência de violação ao
direito de locomoção do ser humano. O abuso, a ilegalidade e o
constrangimento
ilícito
devem
ser
flagrantes,
passíveis
de
reconhecimento sem necessidade de instrução ou de minuciosa apuração
fática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038475-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13704
4
Assim, o não conhecimento da presente impetração é de rigor.
No entanto, para salvaguardar os direitos e garantias do paciente,
determino, de ofício, a remessa de cópias de todo o presente habeas
corpus à Defensoria Pública, para analisar sua situação e proceder aos
pedidos que entender pertinentes.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos termos
do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator